Tribunal: TCU
Processo: 008.289/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 0250386-30/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 624413, função null, que teve como objeto PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 2589/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, representante do Ministério das Cidades, em desfavor de Juedyr Orsay Silva, Clóvis Tostes de Barros e Prefeitura Municipal de Miracema (RJ). A instauração relaciona-se ao Contrato de Repasse 0250386- 30/2008/Ministério das Cidades/Caixa (registro Siafi 624413), firmado entre o Ministério e o Município de Miracema (RJ), tendo por objeto a "produção ou aquisição de unidades habitacionais", no valor de R$ 726.626,21. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 493.099,79. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente em relação a Juedyr Orsay Silva, entre a notificação desse responsável, com ciência em 12/11/2015 (peças 13 e 14) e o parecer circunstanciado de 10/11/2022 (peça 1); (ii) cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo da prescrição, em 27/7/2015, e a notificação de Clóvis Tostes de Barros, com ciência em 29/9/2022 (peças 10 e 11); e também cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, em 27/7/2015, e a mensagem eletrônica ao Município, de 27/10/2021 (peça 3, p. 1-2); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 84-87). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.289/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Tostes de Barros (XXX.167.967-XX); Juedyr Orsay Silva (XXX.386.157-XX); Prefeitura Municipal de Miracema/RJ (29.114.121/0001-46). 1.2. Unidade: Município de Miracema/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.